Tribunal: TJDFT
Processo: 0713449-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. GOLPE DA TROCA DO CARTÃO. COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu BANCO INTER em face da sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para " declarar a inexistência do débito objeto da lide (R 999,99) e para condenar a parte requerida a restituir ao requerente R$ 4.799,99, devidamente atualizado pelo INPC a contar do desembolso (05/07/2023 - Id 164517509 - Pág. 34) e incidentes juros legais de 1% ao mês, a contar da citação."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54063138). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega ausência de responsabilidade, porquanto as compras contestadas foram realizadas com cartão de chip e senha pessoal do correntista. Aduz que é responsabilidade do autor agir com cautela haja vista que há prática recorrente de tal golpe. Argumenta pela excludentes da responsabilidade civil, qual seja, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, motivo pelo qual não há que se falar na aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença.
5. Na origem, propôs o autor ação declaratória de inexistência de débito. Narra que no 11/06/2023, por volta das 16:30h, o autor estava no evento da Parada do Orgulho LGBTQIA+ no em São Paulo, quando realizou a compra de bebidas de um ambulante, utilizando seu cartão de crédito, bandeira master, expedido pelo réu. Alguns minutos depois, verificou que foram realizadas compras atípicas, sequenciais, no estabelecimento "Pag*riannascimento”. Relata que entrou em contato com o réu, às 16h39, protocolo de no 230614109792617, solicitando o bloqueio do cartão. Informa que foi vítima do "golpe da troca do cartão" e desconhece como o golpista, realizou as compras, pois a senha não estava estampada no cartão.
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
8. O enunciado da Súmula 479, do Col. STJ, dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. Das provas coligidas dos autos, verifica-se, pelo extrato (ID 54063117, pág. 22) que foram realizadas no dia 11/06/2023, 03(três) compras, por crédito, no estabelecimento "Pag* Riannascimento", nos valores R$ 999,99, R$ 2.800,00 e R$ 1.000,00. Observa-se que foi enviado, pelo réu, por meio do aplicativo whatsapp aviso de confirmação de compra no importe de R$ 1.350,00 às 16h39, tendo o autor respondido, às 16h51, não reconhecendo a compra (ID 54063117, pág.28). O extrato (ID 54063129) indica que as compras foram realizadas sucessivamente: R$ 2.800,00, às 16h37, R$ 1.000,00, às 16h38min13seg e R$ 999,99, às 16h38min37seg.
10. No caso, a fraude resta incontroversa, posto que foram realizadas transações desconhecidas, sucessivas, em curto período, e fora do perfil do consumidor, na mesma data do furto do cartão.
11. O banco requerido alega que a transação financeira foi regular, mas não apresenta qualquer elemento de prova que indique que o lançamento referente à compra impugnada ocorreu com anuência da parte autora. Assim, o conjunto probatório dos autos revela indícios consistentes de ato fraudulento, sugerindo que a fraude tenha se originado de mecanismos, ou falhas internas do sistema do banco requerido.
12. A alegação de culpa exclusiva do consumidor deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida com base apenas na alegação de que as operações bancárias somente são realizadas mediante utilização de chip e senha pessoal de responsabilidade do portador. Ressalte-se, ainda, que o uso de cartões de crédito com chip e senha não afasta, por si só, o risco de fraude, pois a segurança presumida das transações feitas com esses cartões não é infalível, cabendo à instituição financeira comprovar sua ausência de responsabilidade.
13. Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROUBO DE CELULAR E REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS VIA APLICATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 27/6/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 7/6/2021 e concluso ao gabinete em 24/7/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de roubo do aparelho celular, a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de transações realizadas por terceiro por meio do aplicativo do banco. 3. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, § 1o, do CDC). O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto a sua integridade patrimonial. Assim, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar a prática de delitos. 4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. 5. O fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC) consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade. 6. Na hipótese dos autos, a recorrente teve seu celular roubado e, ato contínuo, informou o fato ao banco, solicitando o bloqueio de operações via pix. No entanto, o recorrido não atendeu à solicitação e o infrator efetuou operações por meio do aplicativo instalado no aparelho celular. A não implementação das providências cabíveis configura defeito na prestação dos serviços bancários por violação do dever de segurança. O ato praticado pelo infrator não caracteriza fato de terceiro, mas sim fortuito interno, porquanto inerente à atividade desempenhada pelo recorrido. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.082.281/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 29/11/2023.)
14. Destaco precedente desta Turma Recursal: "3. Não existindo no processo comprovação de que a compra foi de fato realizada pela consumidora, titular do cartão de crédito, ou mediante sua autorização, ou, ainda, que a consumidora contribuiu para a fraude, a responsabilidade pelos danos causados deve ser atribuída à instituição financeira, a qual responde objetivamente pelo risco da atividade (art. 14 do CDC). O fato de as compras terem sido realizadas presencialmente em outro Estado, as reclamações efetuadas pela consumidora e o boletim de ocorrência são elementos que indicam verossimilhança nas alegações e corroboram a versão de que as compras realizadas no cartão são fraudulentas. Precedentes: acórdãos 1608219; 1606339 e 1642232. 4. A utilização do cartão de crédito com chip e senha, por si só, não afasta o risco de fraude, porque a presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito que possuam chip não é absoluta e caberia ao banco demonstrar, por meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade." (Acórdão 1743059, 07021228020228070008, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023.)
15. Assim, correta a sentença que declarou a inexistência da dívida e condenou o recorrente a ressarcir o autor os valores pagos indevidamente.
16. Recurso conhecido e não provido.
17. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.